Tribunal: TJMT
Processo: 1039739-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039739-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINE REIS DE CAMARGO - CPF: 951.152.691-04 (RECORRENTE), RAFAEL REIS - CPF: 012.780.361-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039739-06.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1039739-06.2025.8.11.0001

Embargante:

Jaqueline Reis de Camargo

Embargado:
Banco Bmg SA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, sob o fundamento de ausência de responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão ou erro de premissa fática quanto à análise das transações contestadas; (ii) estabelecer se houve inadequada apreciação da responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao fundamentar a inexistência de comprovação de comunicação tempestiva das transações à instituição financeira.

5.

A alegação de erro de premissa fática não se sustenta, pois o fundamento central do julgado não foi o extravio do cartão, mas a ausência de prova da comunicação imediata e eficaz.

6.

A menção a precedentes envolvendo situações análogas possui caráter ilustrativo e não constitui fundamento determinante da decisão.

7.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira admite excludentes, sendo reconhecida, no caso, a culpa exclusiva da consumidora pela ausência de diligência na comunicação.

8.

Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pois sua incidência foi afastada de forma fundamentada diante da excludente de responsabilidade.

9.

O inconformismo da embargante revela mera intenção de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de vícios do julgado.

2.

A ausência de comprovação de comunicação tempestiva de transações fraudulentas configura excludente de responsabilidade da instituição financeira.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, admitindo a culpa exclusiva do consumidor.

4.

A inexistência de omissão ou erro de premissa fática impõe a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039739-06.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1039739-06.2025.8.11.0001

Embargante:

Jaqueline Reis de Camargo

Embargado:
Banco Bmg SA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Jaqueline Reis de Camargo.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 337357356): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira a restituir a autora o montante de R$ 1.786,00 (mil e setecentos e oitenta e seis reais), em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acórdão
(Id. 350429376): conheceu do recurso interposto por
Banco Bmg SA
e
deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial
.

Embargos de Declaração
(Id. 351596888):

a embargante alega que existe erro de premissa fática e omissão no aórdão.

Contrarrazões
(Id. 353647367): defende a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039739-06.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1039739-06.2025.8.11.0001

Embargante:

Jaqueline Reis de Camargo

Embargado:
Banco Bmg SA

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao fundamentar-se na lógica de extravio ou perda do cartão físico com uso por aproximação, quando, na realidade, as transações teriam ocorrido em ambiente digital, permanecendo o cartão em sua posse. Afirma, ainda, que a comunicação ao banco foi imediata, não tardia como consignado no julgado.

Compulsando detidamente os autos e o acórdão embargado, verifica-se que a questão central efetivamente não residiu na existência ou não de extravio físico do cartão, mas sim na tempestividade e comprovação da comunicação das transações fraudulentas à instituição financeira. O acórdão consignou expressamente que "não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha solicitado o imediato bloqueio do cartão após ter identificado as compras questionadas" e que "foi juntado apenas um e-mail da instituição financeira, datado de 07 de maio de 2023, que, além de posterior aos fatos, não contém qualquer informação quanto à eventual negativa de bloqueio por parte do banco".

A fundamentação do julgado, ao mencionar a tecnologia
contactless
e precedentes envolvendo extravio, teve o propósito de ilustrar situações análogas em que se reconheceu o dever de vigilância do consumidor sobre seus dados bancários e a necessidade de comunicação tempestiva, não constituindo o núcleo da razão de decidir. A referência a julgados semelhantes, como expressamente consignado no voto, teve caráter exemplificativo de casos que guardam semelhança com a situação analisada, não se tratando de aplicação de precedentes vinculantes ou idênticos.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", observa-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O julgado reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, mas concluiu pela configuração de excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do referido diploma legal, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, consagrada na mencionada súmula, não é absoluta, admitindo as excludentes legais de responsabilidade.

No caso concreto, o acórdão fundamentou que a ausência de comunicação tempestiva e comprovada das transações fraudulentas caracteriza omissão relevante da consumidora, suficiente para romper o nexo causal entre o suposto dano e eventual falha na prestação de serviço bancário. Não se trata, portanto, de omissão quanto à aplicação da súmula, mas de conclusão fundamentada pela inaplicabilidade da responsabilidade objetiva diante da configuração de excludente legal.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026